Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721566-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA AGRAVADO: GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA, FLAVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIETA PAULINA BULBOL COELHO MOREIRA DA COSTA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE BEM RESERVADO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL” ajuizada por GUSTAVO MOREIRA DA COSTA e OUTROS: “Vistos, em saneador. Cuida-se de ação declaratória de nulidade proposta por GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, FLÁVIA ALVIM MOREIRA DA COSTA e RENATA ALVIM MOREIRA DA COSTA em face ANTONIETA PAULINA BULBOL COÊLHO MOREIRA DA COSTA, partes devidamente qualificadas nos autos. Descreve que a requerida teria adquirido, em conjunto com o genitor dos requerentes (Thiers Moreira da Costa Filho), um imóvel situado no SHIS QL 16, Conjunto 6, Casa 9, Brasília/DF, tendo sido o bem clausulado como reservado, em favor da requerida, em sede de escritura pública de compra e venda (ID 145531312), sendo a reserva averbada na matrícula do imóvel. Sustenta a nulidade da sobredita escritura pública, posto que a reserva do bem conferiria privilégio exclusivo a um dos cônjuges em detrimento do outro, bem como que, teria por objetivo fraudar lei imperativa. Além disso, narra que estariam enfrentando dificuldades para integrar o bem comum do casal à massa patrimonial do espólio do falecido. Alega ainda que o imóvel teria sido adquirido de forma conjunta pelo casal. Diante de tal quadro, postulou, logo em sede de tutela de urgência, a declaração da nulidade da escritura pública, para o fim de que o imóvel seja especificamente incluído no rol de bens a serem partilhados no bojo do inventário do de cujus. A título de tutela definitiva, pleiteia a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade da escritura pública e, consequentemente, o cancelamento de sua averbação na matrícula do imóvel. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 145525038 a ID 145531317 e de ID 150748667. Indeferida a tutela de urgência na decisão de ID 150895871. Citada, a requerida apresentou contestação (ID 154620856), suscitando as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse processual de agir, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. Ainda em sede preliminar, arguiu a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, argumenta que o bem foi adquirido mediante recursos exclusivos decorrentes da venda de outro imóvel, excluindo-se da comunhão. Pugna pela improcedência dos pedidos e pela condenação dos autores em multa por litigância de má-fé. Réplica apresentada no ID 158213796. Oportunizada a especificação de provas, a parte autora postulou pela produção de prova testemunhal, bem como expedição de ofício ao Banco do Brasil e à Receita Federal com a finalidade de consultar e analisar os extratos bancários do falecido nos anos de 1999, 2000 e 2001 (ID 158213803). Feita a síntese do processado, passo ao saneamento e à organização do processo. Inicialmente, registro que não merece prosperar a preliminar de carência de ação, por suposta ilegitimidade ativa e passiva, tal como agitadas pela requerida, em sede contestatória. Como é cediço, a legitimidade ad causam é a condição da ação tangente à pertinência subjetiva com o direito material vertente à relação processual submetida ao crivo do Judiciário. Com efeito, a análise das condições da ação, dentre as quais se insere a legitimatio ad causam, deve ser alcançada sob a ótica da teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias, e que leciona não ser exigível que a supracitada pertinência subjetiva com o direito material seja real, matéria jungida a eventual juízo meritório de procedência, bastando a afirmação da parte autora, manifestada em sua inicial, com aparente pertinência subjetiva. No caso vertente, revisitada a argumentação expendida na inicial, como sustentáculo da pretensão declaratória, verifico que há pertinência subjetiva quanto às partes que figuram na relação processual, sendo os autores, na qualidade de herdeiros do falecido marido da requerida, legitimados a deduzir a pretensão exarada na inicial, ao passo que a requerida, por ser parte diretamente afetada, caso o pedido venha a prosperar, seria, prima facie, legitimada a resisti-la. Também não merece prosperar a preliminar de carência de ação, por suposta falta de interesse de agir. O interesse de agir, na forma alegada, estaria jungido, necessariamente, à análise do próprio mérito da causa, não havendo como se confundir a existência de interesse com eventual juízo de procedência do pedido. Ademais, o interesse de agir evidencia-se pela simples verificação, em status assertionis, da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, para os fins colimados pela parte que demanda, restando, ao menos aprioristicamente, evidenciado nos autos. Rejeito, assim, as preliminares aventadas em contestação. Quanto à prejudicial de mérito de prescrição suscitada em contestação, deve incidir o Princípio da Actio Nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve corresponder à data da ciência inequívoca, pela parte lesada, da violação do direito. A pretensão da parte autora tem natureza declaratória e constitutiva-modificativa, na medida em que visa a supressão de averbação existente na matrícula do imóvel, incidindo o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Considerando que os autores somente tomaram ciência inequívoca da suposta lesão a seus direitos quando da abertura do inventário de seu genitor, que faleceu em 18/02/2022, conforme certidão de óbito de ID 145531301, não houve o transcurso do prazo prescricional. Por força do exposto, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. Não havendo outras preliminares ou prejudiciais, estando o feito saneado, passo ao exame da dilação probatória aventada. Para o deslinde da controvérsia substancial (saber se o genitor dos requerentes contribuiu, com recursos próprios, para a compra do imóvel objeto do litígio), mostra-se despida de qualquer utilidade concreta a produção de prova oral, haja vista que os fatos e alegações que dependem, in casu, de demonstração, reclamam adequada e específica elucidação por elementos que só podem ser fornecidos por documentos. Dessa forma, indefiro, desde logo, a produção da prova oral, e defiro a expedição de ofício ao Banco do Brasil (agência 5197-7), requisitando que a instituição bancária forneça os extratos bancários de THIERS MOREIRA DA COSTA FILHO, nos anos de 1999, 2000 e 2001. Expeça-se, ainda, ofício à Receita Federal, requisitando as declarações de Imposto de Renda de THIERS MOREIRA DA COSTA FILHO referente aos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Após a juntada dos documentos, dê-se vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, venham os autos conclusos.” A Agravante sustenta (i) que no inventário que tramita na 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Processo 0705950-08.2022.8.07.0001) foi decidindo que o imóvel (SHIS QL 16, Conjunto 6, Casa 9) não compõe o espólio, uma vez que se trata de bem reservado; (ii) que os Agravados são partes ilegítimas para a causa porque somente o “falecido marido da Requerida” poderia impugnar a escritura pública; (iii) que adquiriu o imóvel regularmente e que parte legítima para ocupar o polo passivo é o “Cartório do 1o Registro de Imóveis”; (iv) que há escritura pública foi lavrada de boa-fé há mais de vinte anos.; e (v) que, “contendo na escritura a declaração de seu cônjuge de que se trata de bem reservado, uma vez que o imóvel foi adquirido com valores exclusivos, mesmo que no regime da comunhão parcial, são excluídos os bens adquiridos por um dos cônjuges mediante sub-rogação”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, bem como a condenação dos Agravados por litigância de má-fé. Preparo recolhido (IDs 47365259 e 47365260). É o relatório. Decido. Decisão sobre interesse processual e legitimidade para a causa só autoriza a interposição de agravo de instrumento na hipótese de verificação da sua ausência, a teor do que dispõe o artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A recorribilidade da decisão agravada obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Por outro lado, de acordo com o artigo 189 da Lei Civil, que consagra o princípio da actio nata, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação. Nesse contexto, a prescrição da pretensão dos Agravados em princípio se iniciou com o falecimento do de cujus, como bem ponderado na r. decisão recorrida. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator